Tribunal: TJBA
Processo: 8115127-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8115127-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: RICARDO NUNES SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU RICARDO NUNES SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES EM RELAÇÃO A MÁRIO UESELI SAMPAIO DOS SANTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU RICARDO NUNES SANTOS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO EM RELAÇÃO AO RÉU MÁRIO UESELI SAMPAIO DOS SANTOS – IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. I - CASO EM EXAME 1.Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa dos Acusados, em razão da irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e condenou Mário Ueslei Sampaio dos Santos à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa e Ricardo Nunes Santos a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 8 (oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Delimita-se a controvérsia à análise: (i) da possibilidade de absolver o réu Ricardo Nunes Santos em razão da insuficiência de provas de sua participação no delito; (ii) da eventual desclassificação do crime de roubo majorado para furto imputado a Mário Ueslei Sampaio dos Santos; (iii) da viabilidade de desclassificação do delito de roubo majorado para simples; (iv) do redimensionamento da dosimetria da pena; e (v) do direito de o réu Mário Ueslei Sampaio dos Santos recorrer em liberdade. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva do roubo restou comprovada por meio do termo de restituição e entrega do bem, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão. Contudo, a autoria quanto a Ricardo Nunes Santos não se demonstrou inequívoca, havendo dúvida razoável sobre sua participação, razão pela qual a absolvição se mostra adequada, nos termos do princípio in dubio pro reo, art. 386, VII, do CPP. Pretensão Ministerial acolhida. 4. Quanto a Mário Ueslei Sampaio dos Santos, comprovada a prática do roubo, com emprego de grave ameaça, corroborada por sua própria confissão e pelas declarações da vítima, que possui especial relevância em crimes patrimoniais. 5. Inviável a tese defensiva de desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que restou devidamente comprovada a grave ameaça exercida pelo agente, capaz de intimidar a vítima. Contudo, afastada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, subsiste o delito como roubo simples (art. 157, caput, do CP). 6. Na dosimetria, mantida a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva. Reconhecida a atenuante da confissão, mas sem redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158/STF. 7. Considerando que o regime foi readequado para o aberto, mostra-se incompatível, no caso concreto, a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual se concede ao apelante Mário Ueslei Sampaio dos Santos o direito de recorrer em liberdade. Precedentes do STJ e STF. IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e provido parcialmente o da Defesa. Teses de julgamento: “1. A condenação criminal exige provas firmes e seguras de autoria, não se admitindo presunções, devendo prevalecer, em caso de dúvida razoável, o princípio do in dubio pro reo”; “2. A grave ameaça, apta a configurar o crime de roubo, não depende de efetivo uso de arma, bastando que a conduta seja idônea a intimidar a vítima e restringir sua liberdade de reação”; “3. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ e do Tema 158/STF”; “4. Incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime inicial aberto, ressalvadas hipóteses excepcionais não verificadas no caso”. Dispositivos relevantes citados: Arts. 65, III, “d” e 157, caput, e §2º, II, do CP; art. 386, VII, do CPP; Súmula 231 do STJ; Tema 158 da repercussão geral. Jurisprudências relevantes citadas: “STJ, AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 27/06/2025”; “STJ, AgRg no RHC n. 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/11/2023”; “TJ-TO, Ação Penal Ordinária n. 0013187-15.2022.827.2706, Rel. Des. Renata do Nascimento e Silva, j. 12/12/2024”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8115127-26.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia, Mário Ueslei Sampaio dos Santos e Ricardo Nunes Santos e como Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Mário Ueslei Sampaio dos Santos e Ricardo Nunes Santos. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar provimento ao do Ministerial e parcial provimento ao apelo Defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador,